Tribunal: STF
Processo: Ext 1823
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EXTRADIÇÃO. GOVERNO DO URUGUAI. REQUERIMENTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA PELO EXTRADITANDO. CONSENTIMENTO. CRIMES EQUIPARADOS AO ESTELIONATO. CONSENTIMENTO ESPONTÂNEO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. EXTRADIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo do Uruguai em desfavor de seu nacional Sebastian Rogantini Santana, para responder a processo pela prática do crime equiparado a estelionato, com fundamento no Acordo de Extradição firmado entre os Estados Partes do Mercosul, promulgado pelo Decreto nº 94.975, de 30 de janeiro de 2004.



    2. Decretada a prisão preventiva nos autos da PPE 1110, o extraditando foi recolhido à prisão em 05/06/2023 (e-doc. 13, nos autos da PPE 1110).



    3. O extraditando, voluntariamente, e devidamente assistido por advogado com poderes constituídos nos autos (e-doc. 5), em 10/10/2023, formula pedido de extradição simplificada (e-doc. 4), mediante a qual manifesta expressamente seu interesse em entregar-se ao país solicitante.



     



    4. Ato contínuo, o extraditando apresentou pedido de revogação da prisão para fins de extradição, sob argumento de que possui bons antecedentes, situação regular migratória no Brasil com CPF expedido, anteriormente à prisão possui trabalho regular em território nacional. E, por fim, fundamenta o pleito com esteio no excesso de prazo pelo Estado solicitante em apresentar o pedido de extradição. 



    5. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer assim ementado:



    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. INSTRUMENTALIDADE DA MEDIDA. PELO INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PARECER PELA HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.” (e-doc. 17) 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Prefacialmente, destaco que a extradição voluntária está prevista no art. 87 da Lei nº 13.445, de 2017, tendo como requisitos necessários para a procedência do pedido: (i) a declaração expressa e voluntária do extraditando, (ii) a assistência de advogado e (iii) a advertência de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra. 



    7. No caso dos autos, com assistência de advogado, o extraditando manifestou expressamente seu consentimento com o retorno ao território uruguaio, na forma de extradição voluntária, posto entender que naquele país terá mais facilidades em exercer com plenitude seu direito de defesa, ante a familiaridade com a língua nativa e proximidade com família.



    8. Cediço o entendimento desta Corte quanto à possibilidade de o Relator decidir monocraticamente nos casos de extradição voluntária expressamente manifestada pelo extraditando, conforme se verifica pelos seguintes julgados, que destaco:



    “QUESTÃO DE ORDEM. EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO. PEDIDO QUE SE APOIA NA CONVENÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE QUE NÃO CONFERE EFICÁCIA JURÍDICA A TAL ANUÊNCIA. CRITÉRIO DIVERSO ADOTADO NO ÂMBITO DE REFERIDA CONVENÇÃO MULTILATERAL (ARTIGO 19). PRECEDÊNCIA JURÍDICA, QUANTO À SUA APLICABILIDADE, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, SOBRE O ORDENAMENTO POSITIVO INTERNO DO BRASIL. PACTA SUNT SERVANDA. PRECEDENTES. IMPUTAÇÃO PENAL POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, DE ROUBO E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELITOS COMUNS, DESVESTIDOS DE CARÁTER POLÍTICO, QUE ENCONTRAM CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA. OBSERVÂNCIA, DE OUTRO LADO, DO CRITÉRIO DA DUPLA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL EM FACE DAS LEGISLAÇÕES DO BRASIL E DA REPÚBLICA PORTUGUESA. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA NO SENTIDO DE HOMOLOGAR A DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO, SUBSCRITA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICO-JURÍDICA DE ADVOGADO, E DE AUTORIZAR, COMO EFEITO CONSEQUENCIAL, A ENTREGA IMEDIATA DO EXTRADITANDO AO ESTADO REQUERENTE. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AOS JUÍZES QUE INTEGRAM A SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAREM, MONOCRATICAMENTE, EM CASOS FUTUROS, PLEITOS EXTRADICIONAIS, QUANDO O SÚDITO ESTRANGEIRO, COM APOIO EM NORMA CONVENCIONAL, MANIFESTAR CONCORDÂNCIA, DE MODO EXPRESSO E VOLUNTÁRIO, COM O PEDIDO, DESDE QUE ASSISTIDO, TECNICAMENTE, POR ADVOGADO OU POR DEFENSOR PÚBLICO. A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO EXTRADITANDO EQUIVALERÁ, PARA TODOS OS EFEITOS, À DECISÃO FINAL DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO.”



    (Ext nº 1.476-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 09/05/2017, p. 20/10/2017; grifos nossos). 



    “QUESTÃO DE ORDEM NA EXTRADIÇÃO. EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO EXTRADITANDO COM SUA ENTREGA AO ESTADO REQUERENTE, MANIFESTADA MEDIANTE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. ART. 87 DA LEI Nº 13.445/2017.



    1. A extradição voluntária exige a declaração expressa do extraditando, em que veiculada sua concordância com a entrega voluntária ao Estado requerente, mediante a assistência por advogado (art. 87 da Lei nº 13.445/2017).



    2. A concordância do extraditando é condição inapta a afastar o controle de legalidade sobre o pedido de extradição, mas possibilita sua apreciação monocrática pelo Ministro relator.



    3. Questão de ordem resolvida para autorizar os Ministros integrantes da Primeira Turma a julgarem monocraticamente os pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando manifeste expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, sem que tenha cometido crime no território nacional e se preenchidos os demais requisitos. (...)”



    (Ext nº 1.564/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/05/2019, p 30/05/2019; grifos nossos).



    9. Estabelecidas essas premissas, passo, então, à análise dos requisitos legais da extradição, porquanto o assentimento do extraditando não dispensa o controle de legalidade do pedido extradicional por esta Corte.



    10. Sob a égide do preceito da dupla tipicidade, o crime pelo qual o extraditando será julgado pelo Estado requerente há que estar previsto como fato típico e antijurídico em ambos os ordenamentos jurídicos, o que, na hipótese, se faz presente, eis que os fatos criminosos descritos no pedido extradicional encontram-se descritos na legislação uruguaia, arts. 54, 60 e 347 do Código Penal Uruguaio, delitos de “estafa” contra 24 vítimas (e-doc. 11, p. 4, PPE 1110). E, no Brasil, tais condutas estão tipificadas no art. 171 do Código Penal, estelionato.



     



    11. Com relação à dupla punibilidade, verifica-se que a pena máxima para cada delito do qual o extraditando é acusado é de 4 anos de prisão no país de origem. Na legislação brasileira, por sua vez, os crimes têm prazo prescricional de 12 anos, respectivamente, de acordo com suas penas em abstrato (art. 109, inc. III, do CP). Considerando que os fatos que motivaram o pedido extradicional ocorreram entre 11/01/2022, constata-se que não estão prescritos pelas legislações brasileira e alienígena. 



    12. Prosseguindo na análise dos pressupostos de extraditabilidade, cumpre pontuar que os fatos pelos quais se pretende a presente extradição não possuem conotação política ou de opinião e que o Estado requerente se configura como uma democracia consolidada e protetora dos direitos fundamentais da pessoa humana, entre os quais a garantia de julgamento pelo juiz natural e não por tribunal de exceção (art. 82, inc. VII, da Lei nº 13.445, de 2017).



    13. Ademais, o Estado requerente possui legitimidade e competência (art. 82, inc. III, da Lei nº 13.445, de 2017), eis que os delitos foram cometidos em território alienígena. A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82, inc. IV, da Lei nº 13.445, de 2017), e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82, inc. I, da Lei nº 13.445, de 2017). 



    14. Com ênfase ao fiel cumprimento dos princípios da celeridade e da efetividade processual, observando-se, ainda, o princípio da cooperação penal internacional e a manifestação da PGR, verifico que inexistem razões excepcionais a ensejar a revogação da prisão preventiva, instrumental à necessidade de entrega do extraditando, tampouco a substituição da medida cautelar. De modo que indefiro, por ora, a revogação da prisão.



    15. Ante o exposto, preenchidos os pressupostos legais (art. 87, da Lei 13.445/2017), homologo o pleito de consentimento para entrega voluntária formulado pelo extraditando, Sebastian Rogantini Santana, e julgo procedente o pedido extradicional formulado pelo Governo do Uruguai, ressalvando que o Estado requerente deverá assumir compromisso de: a) efetuar a detração do tempo de prisão ao qual o extraditando foi submetido no Brasil; b) observar, quanto à pena privativa de liberdade, se tanto vier a ser definido, que o seu cumprimento deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta anos), limite estabelecido pela legislação brasileira, ainda que somadas mais de uma pena (art. 96 da Lei nº 13.445, de 2017).



    16. Para fins de detração penal, há que se esclarecer que o extraditando está preso, no Brasil, em razão do presente pedido de extradição, desde 06/12/2023 (PPE 1154, e-doc. 13, p. 2).



    17. Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública - DRCI, com cópia desta, a fim de que comunique ao Estado Requerente para que proceda a retirada do extraditando do território nacional, no prazo de 60 (sessenta) dias, e, uma vez efetivada a entrega, informe nos presentes autos.



    18. E, quando comunicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente, providencie a Secretaria o arquivamento de ambos os autos, com as devidas baixas.



    19. Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator